Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0743326-60.2024.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator